Tribunal: TCU
Processo: 032.272/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília, em desfavor da Sra. Patrícia Alcântara de Souza, em razão de recebimento indevido de gratificação referente ao regime de trabalho de dedicação exclusiva, no período de abril de 2016 a janeiro de 2019, enquanto exercia concomitantemente outra atividade remunerada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília, em desfavor da Sra. Patrícia Alcântara de Souza, em razão de burla ao regime de trabalho de dedicação exclusiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da Sra. Patrícia Alcântara de Souza; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Patrícia Alcântara de Souza e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/4/2016 2.729,45 Débito 1/5/2016 5.457,63 Débito 1/6/2016 5.457,63 Débito 1/7/2016 5.457,63 Débito 1/8/2016 5.457,63 Débito 1/9/2016 5.757,80 Débito 1/10/2016 5.757,80 Débito 1/11/2016 5.757,80 Débito 1/12/2016 5.757,80 Débito 20/12/2016 7.040,59 Débito 2/1/2017 5.757,80 Débito 1/2/2017 5.628,77 Débito 1/3/2017 5.628,77 Débito 1/4/2017 5.628,77 Débito 1/5/2017 5.628,77 Débito 1/6/2017 5.628,77 Débito 1/7/2017 5.628,77 Débito 1/8/2017 5.628,77 Débito 1/9/2017 5.516,25 Débito 1/10/2017 5.516,25 Débito 1/11/2017 5.462,39 Débito 1/12/2017 5.516,25 Débito 20/12/2017 6.969,81 Débito 2/1/2018 5.516,25 Débito 1/2/2018 5.516,25 Débito 1/3/2018 5.516,25 Débito 1/4/2018 5.516,25 Débito 1/5/2018 5.516,25 Débito 1/6/2018 5.516,25 Débito 1/7/2018 5.516,25 Débito 1/8/2018 5.516,25 Débito 1/9/2018 5.128,16 Débito 1/10/2018 5.128,16 Débito 1/11/2018 5.128,16 Débito 1/12/2018 5.128,16 Débito 20/12/2018 5.258,65 Débito 2/1/2019 1.721,55 Débito 9.3. aplicar a Patrícia Alcântara de Souza (CPF XXX.348.901-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. comunicar este Acórdão à responsável, ao Colégio Militar de Brasília e à Procuradoria da República no Distrito Federal.